Tribunal: STF
Processo: MS 39308
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PLANO DE QUITAÇÃO DO ESTAQUE DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ. ALTERAÇÃO DO QUADRO 
FÁTICO-JURÍDICO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado pelo Município de Teresópolis, em 13.7.2023, contra “o EXCELENTÍSSIMO CONSELHEIRO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), MAURO PEREIRA MARTINS, em razão da r. decisão prolatada nos autos do Pedido de Providência que deferiu parcialmente a medida cautelar requerida pelo MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS, ao arrepio do art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias c/c art. 59, § 4º e do art. 64, II da Resolução CNJ nº 303/19, fulminando direito líquido e certo do MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS de ter homologado seu plano de quitação do estoque de precatórios para o exercício de 2023, bem como o direito líquido e certo dos munícipes de receberem a prestação adequada dos serviços essenciais e dos servidores municipais, ativos e inativos, de perceberem suas remunerações, aposentadorias e pensões” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante afirma que “a Assessoria de Análise e Cálculo de Precatórios e Exame das Prestações de Contas (ASCAP) informou em agosto de 2022 que o percentual de comprometimento da Receita Corrente Líquida (RCL) do Município de Teresópolis para o Exercício de 2023 seria de 5,46% (cinco inteiros e quarenta e seis centésimos por cento), abrindo a oportunidade ao Ente para a apresentação de plano de quitação para o exercício” (fl. 7, e-doc. 1).



    Informa que “O MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS, superendividado e lutando para realizar ações de incremento de receita, diminuição de despesas, para conseguir honrar com a remuneração de seus servidores, com o pagamento dos incentivos municipais aos hospitais filantrópicos que atuam pelo sistema único de saúde (SUS), e, demais desafios, não entregou o plano no prazo devido. Razão pela qual o processo foi encaminhado à Diretoria-Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças (DGPCF) para calcular um plano de quitação para o exercício de 2023” (fl. 7, e-doc. 1).



    Noticia que “[o] plano de pagamento para o exercício de 2023 foi devidamente confirmado pela Excelentíssima Magistrada Fernanda Galliza do Amaral em 31 de outubro de 2023” (fl. 7, e-doc. 1).



    Alega que “pretende o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que o MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS quite, no exercício de 2023, o valor proporcional a 67,26% (sessenta e sete inteiros e vinte e seis centésimos por cento) do estoque completo o que é descabido, impossível de ser executado, inconstitucional e dissonante do art. 101 do ADCT e da Resolução CNJ 
nº 303/19” (fl. 7, e-doc.1).



    Anota que, “diante da manutenção de um plano de quitação inconstitucional e dos sequestros que o Município vem sofrendo, bem como, diante do indeferimento de plano de pagamento constitucional e consonante à Resolução CNJ nº 303/19, não tinha alternativa o MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS, precisando se socorrer do Egrégio Conselho Nacional de Justiça” (fl. 10, e-doc.1).



    Assevera que se ataca “a decisão administrativa que concedeu parcialmente o pedido de medida cautelar em sede de pedido de providência, pois não enfrentou todos os pedidos apresentados pelo MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS, principalmente o pedido de suspensão dos bloqueios deferidos quanto o recebimento de ICMS (Secretaria de Estado de Fazenda) e FPM (Secretaria do Tesouro Nacional)” (fl. 11, e-doc. 1).



    Argumenta que, “apesar d[e pela] decisão entender[-se] que o plano de pagamento imposto pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro estava parcialmente em desacordo com as métricas em vigor, determinando o recálculo, não mandou suspender os bloqueios ou – pelo menos – reduzir o seu valor. Desta feita, o MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS já foi bloqueado – perdendo recursos – no valor aproximado de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais)” (fl. 11, 
e-doc. 1). 



    Sustenta que, “ao manter os bloqueios mesmo que determinando que seja recalculado o valor devido pelo Município de Teresópolis, o Conselheiro do CNJ perpetrou ato totalmente contraditório (nemo potest venire contra factum proprium), pois retirou a possibilidade financeira de realizar pagamentos, mas obrigou o Município a continuar pagando” (fl. 20, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos liminares:



    “1. que seja concedida tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar a suspensão dos bloqueios nas transferências constitucionais para o MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS junto à Secretaria Estadual de Fazenda (SEFAZ) e a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como o sequestro nas contas públicas do Poder Executivo Municipal, oficiando-se IMEDIATAMENTE, a SEFAZ/RJ e a STN para liberar as transferências constitucionais, até decisão final;



    2. caso não seja este o entendimento do Excelso Ministro, que seja concedida tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar a suspensão dos bloqueios nas transferências constitucionais para o MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS junto à Secretaria Estadual de Fazenda (SEFAZ) e a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como o sequestro nas contas públicas do Poder Executivo Municipal, oficiando-se IMEDIATAMENTE, a SEFAZ/RJ e a STN para liberar as transferências constitucionais, até a homologação de novo plano de quitação para o exercício de 2023; 



    3. que seja concedida tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar a suspenção de qualquer procedimento iniciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e/ou pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro para apuração de responsabilidade do Excelentíssimo Prefeito Municipal pelo inadimplemento das parcelas de janeiro a abril de 2023” (fl. 35, e-doc. 1).



    Pede “sejam convalidadas todas as tutelas de urgência requeridas em sede liminar, eis que todos os pedidos apresentados estão em consonância com a Constituição Federal, com o ADCT e com a Resolução CNJ nº 303/19” (fl. 35, 
e-doc. 1). 



    3. Distribuído o processo, o Ministro Luís Roberto Barroso, no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal, decidiu que “o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF)” (e-doc. 32).



    4. O impetrante postulou a reconsideração da decisão, indeferida pela Presidência deste Supremo Tribunal, sob o fundamento de que “não [foi] apresentado dado novo a justificar a alteração do ato impugnado, limitando-se o impetrante a reiterar o pleito da inicial, já rechaçado sob o prisma de que o caso não enseja situação emergencial apta a justificar a atuação extraordinária da Presidência no período de férias coletiva” (e-doc. 35).



    5. O processo veio-me em distribuição em 21.7.2023.



    Examinados os elementos constantes do processo, DECIDO. 



    6. O presente mandado de segurança não dispõe de objeto válido sobre o qual incida litígio, única situação que possibilitaria seu prosseguimento regular neste Supremo Tribunal, estando prejudicado pela alteração superveniente do quadro fático. 



    7. Na espécie, apontou-se como ato coator decisão proferida pelo Conselheiro Mauro Pereira Martins, do Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências n. 0003671-55.2023.2.00.0000. Nele tinha sido deferido parcialmente a medida liminar requerida pelo Município de Teresópolis, para “determinar a suspensão do plano de pagamento imposto pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ao Município de Teresópolis/RJ, tão somente no ponto em que prevê o aporte da parcela mensal de R$ 8.620.430,37 (oito milhões, seiscentos e vinte mil, quatrocentos e trinta reais e trinta e sete centavos), bem como determinar que aquela Corte se abstenha de restringir o pagamento da dívida pretérita (R$ 163.788.177,10 – cento e sessenta e três milhões, setecentos e oitenta e oito mil, cento e setenta e sete reais e dez centavos) aos exercícios de 2023 e 2024” (e-doc. 2).



    O impetrante afirma que naquela decisão não teriam sido analisados todos os requerimentos expostos na petição inicial do pedido de providências, especialmente quanto à determinação para “suspender as decisões do Juiz Gestor de Precatórios e do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que determinaram o bloqueio de transferências constitucionais para o MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS junto à Secretaria Estadual de Fazenda (SEFAZ) e a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como o sequestro nas contas públicas do Poder Executivo Municipal, oficiando-se IMEDIATAMENTE, a SEFAZ/RJ e a STN para liberar as transferências constitucionais” (e-doc. 4).



    8. Consta do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça que, em 25.11.2023, o Conselheiro Relator, Mauro Pereira Martins, conheceu parcialmente os pedidos formulados por Teresópolis/RJ e julgou procedente o pedido de providências “tão somente para reconhecer o direito do Município de Teresópolis/RJ de quitar, até 31 de dezembro de 2029, ‘seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período’, consoante prevê o art. 101 do ADCT e como já providenciou a Corte requerida”.



    Na decisão, o Conselheiro Relator enfatizou a alteração do quadro fático, a possibilitar o julgamento da matéria naqueles termos:



    “Conforme relatado, a questão posta no presente procedimento diz respeito à suposta inconstitucionalidade do plano de pagamento de precatórios imposto pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) ao Município de Teresópolis/RJ.



    Ocorre que, após a concessão da medida liminar, na qual assentei que o referido plano teria realmente violado mandamento constitucional, mais precisamente o art. 1011 do ADCT (dada pela EC 109/2021), ao estabelecer que a dívida pretérita do município deveria ser paga até o fim de 2024, quando o aludido dispositivo consigna a possibilidade de os Entes públicos quitarem seus débitos vencidos até 31/12/2029, um novo cenário passou a circunscrever a demanda.



    É que, em observância à referida decisão, a Corte Carioca informou que elaborou um novo plano de pagamento que ‘prevê a quitação de todo o estoque de precatórios do Município de Teresópolis até dezembro de 2029’.



    Pontuou, nesse contexto, que, após os bloqueios e aportes realizados pelo requerente ao longo deste ano, o valor total dos precatórios pendentes de quitação até 2023 passou a ser de R$ 290.733.772,76 (duzentos e noventa milhões, setecentos e trinta e três mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos) e que, com base nesse estoque, promoveu o cálculo do valor das parcelas mensais para a quitação em 78 meses (julho/2023 a dezembro/2029).



    Ressaltou, ainda, que não há mais qualquer ordem de sequestro atualmente vigente, uma vez que foi determinada, em 17/8/2023, o cancelamento de todas as ordens de bloqueio pendentes (Id. 5252821).



    Ou seja, o TJRJ deu integral cumprimento ao quanto determinado por este Conselheiro e ratificado pelo Plenário do CNJ. O requerente, por outro lado, deixou de se manifestar nos autos, mesmo tendo sido insistentemente intimado para que informasse o seu interesse no prosseguimento do feito.



    Desse modo, considero que a tutela deferida naquela oportunidade atendeu ao anseio da municipalidade e que a elaboração do novo plano pelo TJRJ findou, como bem defendeu aquela Corte, o interesse processual do Ente Público neste PP e, notadamente, nos demais pleitos apresentados.



    No entanto, a fim de assegurar que a presente demanda seja amparada por um provimento de mérito, entendo ser oportuno reiterar, que, de acordo com o art. 101 do ADCT, afigura-se possível que o município quite, até 31 de dezembro de 2029, seus ‘débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período’, porquanto é essa a concepção perfilhada pelo próprio Poder Legislativo sobre o novel comando constitucional:



    (...)



    Também é esse o entendimento assentado em precedentes da Suprema Corte, nos quais se consignou que, com a superveniência da EC 109/2021, os planos de pagamentos atuais devem respeitar ‘o comando constitucional em vigor, ou seja, suficiente para a quitação até o final do ano de 2029’:



    (...)



    Logo, como houve uma alteração do plano de pagamento elaborado pelo TJRJ, que agora passou a prever o aporte de parcelas mensais necessárias para a quitação da dívida do município no período de julho/2023 a dezembro/2029, há que se reconhecer que a medida adotada já atendeu ao estrito objeto da demanda que ora se aprecia, qual seja, o cumprimento do art. 101 do ADCT.” (grifos nossos)



    O pedido de providências transitou em julgado em 19.12.2023.



    Não mais subsiste, pois, o ato precário apontado coator, tendo sido substituído por decisão de mérito no Conselho Nacional de Justiça. Caracterizada está a perda do objeto da impetração.



    Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR QUE DETERMINA AFASTAMENTO DE TITULAR INTERINO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Com a superveniente decisão de mérito na reclamação disciplinar, após a abertura do contraditório ao impetrante nos autos da origem, não subsistem os fatos que levaram à impetração do presente mandado de segurança. III – Ausência de manifesta ilegalidade, ofensa ao princípio do contraditório ou ao devido processo legal. IV – No caso, a autoridade impetrada entendeu irrelevante a questão relativa à legitimidade ativa das associações para apresentar reclamação disciplinar ao Conselho Nacional de Justiça com base no inciso III do § 4º do art. 103-B da Constituição Federal, o qual prevê a competência do CNJ para avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa. V – O exame da matéria de fato não prescindiria de dilação probatória, providência vedada no rito especial do mandado de segurança, instrumento constitucional de garantia de direito líquido certo, de aferição imediata. Precedentes.IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 34.220-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.4.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. 
1. A situação do impetrante não mais se encontra reguladapela decisão administrativa proferida pelo CNJ no PCA nº 2008.10.00.000885-5, mas pela prolatada no PP nº 0000384-41.2010.2.00.0000, quadro revelador da perda superveniente do interesse de agir, considerada a insubsistência do ato impugnado nesta ação mandamental. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS n. 27.739-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2016). 



    Pela superveniência de circunstâncias relevantes à definição da controvérsia, não mais subsistindo o ato apontado como coator, tem-se por prejudicada a presente impetração.



    9. Pelo exposto, julgo prejudicado o mandado de segurança (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).   



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora